Tribunal: STF
Processo: Rcl 50976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos de n. 765-25.2015.5.14.0003, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Rondônia – SINDISEF em face da União e da FUNASA, com o objetivo de condenar as requeridas ao pagamento de diferenças salariais de servidores.



    Segundo a decisão reclamada, a despeito da alteração do regime jurídico dos servidores em questão, de celetistas para estatutários, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a demanda, pois o feito se restringiria a executar decisão transitada em julgado na Justiça especializada, não se tratando de pretensão do Sindicato de discutir diferenças salariais posteriores à instituição do regime estatutário.



    A reclamante alega, todavia, que não se discute nos autos sobre direito ao pagamento da rubrica de 26,05% da folha de pagamento, mas sobre a transformação dos valores em discussão em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, quando o percentual incidente deixou de observar os sucessivos aumentos decorrentes das novas estruturas remuneratórias criadas por lei, o que ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do título judicial. 



    Aduz que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Requer a cassação do ato reclamado e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário.



    O órgão reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho com os seguintes fundamentos:



    Diferentemente do sustentado pela União o presente caso trata de recomposição dos efeitos da decisão de mérito proferida nos autos do processo originário nº 807/91, a qual condenou a FUNASA à incorporação do reajuste salarial de 26,06% aos vencimentos dos servidores substituídos.



    É da competência da Justiça do Trabalho a execução da sentença que transitou em julgado no âmbito deste ramo do judiciário, consoante arestos do STF e do TST citados a seguir:



    [...]



    No presente caso, é de se destacar que a controvérsia gira em torno do alcance da incorporação, determinada por título judicial formado nesta Justiça do Trabalho, correspondente ao referido índice de reajuste salarial, o que ressalta a competência deste ramo do judiciário, pois o dissenso diz respeito indubitavelmente a direito do período celetista ao qual estavam então submetidos os substituídos.



    Além do mais, no momento do ajuizamento da reclamatória trabalhista originária, em 08/07/1991 (Id e1a332a), os autores já eram estatutários - servidores públicos federais - e nessa condição a reclamação foi processada e julgada pela Justiça do Trabalho, de forma que, nesse contexto, eventual limitação da competência afrontaria a própria coisa julgada material formada nestes autos.



    Com efeito, o congelamento dos valores pagos a título de incorporação do percentual alhures citado por ato administrativo, cuja legitimidade deve ser analisada no mérito não tem o condão de alterar a natureza da matéria a ser examinada, ou seja, o alcance de incorporação de parcela salarial devida por força de título judicial trabalhista expedido dentro da indiscutível competência residual desta Justiça do Trabalho.



    Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.



    Segundo o órgão reclamado, a ação é restrita à execução de titulo judicial transitado em julgado no Processo n. 807/91, da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO, competindo à Justiça trabalhista a execução de sentença oriunda deste ramo do Judiciário.



    Por oportuno, transcrevo o pedido formulado na inicial da demanda originária, que bem especifica seu objeto:



    2.1. ao final sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na presente exordial, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, condenando as Rés ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, em razão do congelamento do planos econômico, 26,05%, desde março de 2008, bem como cálculo das parcelas de forma cumulativa aos demais indices inflacionários, em respeito aos comandos da coisa julgada material havida nos autos n°. 807/1991 da 3°Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho;



    Nesse contexto, tenho que o ato reclamado não guarda correspondência com o paradigma indicado, posto que o processo de origem se restringe à execução e limites de coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.



    A competência, portanto, foi fixada com fundamento em especificidade não tratada na análise da ADI 3.395. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO ATO RECLAMADO AO PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inobservância de relação de pertinência estrita entre o decidido na ADI 3395 e o ato reclamado. 2. Incorporação de verba remuneratória trabalhista em momento anterior à transposição para o regime jurídico único. Feito em fase de execução. Debate acerca da competência. 3. Situação específica não contemplada na ADI 3395 MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 31835 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 27.05.2019)



    Ausente estrita aderência temática, é incabível o manuseio da ação reclamatória.



    3. Desse modo, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente